Tribunal: TJPA
Processo: 0801760-52.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801760-52.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSE MAURICIO SALES DE MESQUITA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS NO PROCESSO QUE NÃO PODE SER ALEGADA NA VIA ELEITA QUE SE PRESTA TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR VÍCIOS INTERNOS DO ARESTO IMPUGNADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é a verificada no inteiro teor do julgado e não entre este e as provas dos autos, tendo em vista que a via impugnativa não se presta ao reexame dos elementos de cognição colhidos no processo, conforme pretende o embargante. Precedente do STJ.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 04 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MAURÍCIO SALES DE MESQUITA
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 5928031, publicado no DJ de 04/09/2021, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve contradição no aresto embargado quando entendeu que não havia provas indicando o tempo de prisão e o quantum das penas aplicadas e, no seu entender, os referidos documentos estão juntados aos autos do agravo em execução penal, o que lhe garantem o direito à comutação da pena, nos termos do art. 3º, inc. III do Decreto nº 9.246/2017.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que lhe seja garantido o direito à comutação da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENAS.

AGRAVANTE QUE ALEGA TER CUMPRIDO O REQUISITO TEMPORAL DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE DEVERIA TER CUMPRIDO METADE DAS PENAS APLICADAS PELA PRÁTICA DE CRIME COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAR A PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DEMONSTRANDO O CUMPRIMENTO DO QUANTUM DAS PENAS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ao contrário do que defende o agravante, o quantum de cumprimento da pena para a comutação é de metade, pois foi condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça e as reprimendas aplicadas são superiores a quatro anos. Esclareça-se, ainda, que a pena infligida pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser comutada, por expressa vedação do inc. II do art. 3º do Decreto nº 9.246/2017.

3.

O agravante não juntou qualquer documento provando que cumpriu o requisito objetivo para a concessão do referido benefício.

4.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Com efeito, a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é a verificada no inteiro teor do julgado e não entre este e as provas dos autos, tendo em vista que a via impugnativa não se presta ao reexame dos elementos de cognição colhidos no processo, conforme pretende o embargante.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO AGRAVANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre as premissas do julgado ou entre elas e a conclusão nele firmada, jamais a contradição do julgado com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com o entendimento adotado em outros julgados.

3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que, inclusive, não se prestam para provocar o reexame da causa.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.819.158/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2022